Tribunal: TJMT
Processo: 1037388-63.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037388-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA OLIVEIRA DE ASSIS CARVALHO - CPF: 948.874.892-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LANDIAL MOREIRA JUNIOR - CPF: 073.599.706-36 (ADVOGADO), N. J. O. D. C. - CPF: 081.700.661-31 (AGRAVANTE), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO CONTÍNUO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LIMITAÇÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de procedimento comum, na qual se pleiteia a limitação da cobrança de coparticipação em plano de saúde de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA.

2. A decisão agravada baseou-se validade da cláusula de cobrança de coparticipação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), autorizando a limitação provisória da cobrança de coparticipação contratual, com o objetivo de garantir o acesso ao tratamento de saúde contínuo e essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A probabilidade do direito restou evidenciada pela documentação médica que comprova a necessidade do tratamento multidisciplinar, bem como pela demonstração de cobrança superior ao valor da mensalidade.

5. O perigo de dano está caracterizado pela possibilidade de regressão no quadro clínico da criança, caso as terapias sejam interrompidas.

6. A cláusula de coparticipação contratual, embora válida, não pode impedir o exercício do direito à saúde, especialmente quando o tratamento é contínuo e indispensável.

7. A jurisprudência do STJ admite a coparticipação, desde que não inviabilize o acesso aos serviços de saúde.

8. Precedente desta Câmara autoriza a limitação da coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade, como forma de assegurar razoabilidade e proporcionalidade na relação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para limitar a cobrança da coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade.

Tese de julgamento: “1.
Estão presentes os requisitos da tutela de urgência quando demonstradas a probabilidade do direito e a urgência da medida para garantir tratamento contínuo indispensável à saúde do beneficiário. 2. A cláusula de coparticipação em plano de saúde não pode ser aplicada de forma a inviabilizar o tratamento, sendo legítima sua limitação ao valor de até duas vezes a mensalidade, em caráter provisório, enquanto perdurar a urgência do atendimento.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV e § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2085472/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.11.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1033144-07.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 14.12.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1029512-19.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 19.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Nicolas Jhordan Oliveira da Cunha, menor impúbere, representado por sua genitora Andreia Oliveira de Assis Carvalho, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da ação de procedimento comum n. 1012632-19.2025.8.11.0055, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na origem .

Na decisão agravada, o Juízo de primeiro grau reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e deferiu os benefícios da justiça gratuita, mas entendeu não estarem demonstrados, naquele momento processual, os requisitos do art. 300 do CPC para a limitação imediata da coparticipação, destacando a ausência de prova suficiente quanto aos critérios de cálculo e aos limites contratuais, bem como a inexistência de risco iminente de interrupção do tratamento, razão pela qual indeferiu a tutela de urgência postulada .

Inconformada, a parte autora interpôs o presente agravo, sustentando, em síntese: (i) o cabimento do recurso, nos termos do art. 1.015, I, do CPC; (ii) a concessão da justiça gratuita, já deferida na origem; (iii) a necessidade de reforma da decisão agravada, ao argumento de que o agravante é criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) moderado, associado a deficiência intelectual leve, paralisia cerebral hemiparética à direita e hidrocefalia não hipertensiva, conforme laudos médicos juntados; (iv) a imprescindibilidade de tratamento multidisciplinar contínuo e intensivo, com fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e método ABA, em elevada carga horária semanal; (v) a abusividade das cobranças de coparticipação, que superariam reiteradamente o valor da mensalidade do plano, fixada em R$ 380,23, apontando descontos mensais de coparticipação nos valores de R$ 572,22 (06/2025), R$ 767,05 (07/2025), R$ 950,22 (08/2025) e R$ 554,40 (09/2025); (vi) o risco concreto de inviabilização da continuidade do tratamento em razão da onerosidade excessiva; e (vii) o pedido de concessão de tutela recursal para limitar a coparticipação ao valor da mensalidade do plano, com a consequente reforma da decisão recorrida .

O pedido liminar recursal foi deferido.

Não foi apresentada contraminuta pela parte agravada.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal cinge-se à análise da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, consistente no afastamento da cláusula de coparticipação contratual ou limitação da cobrança incidente sobre o tratamento multidisciplinar necessário ao agravante, criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA.

O agravante é criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) moderado, associado a deficiência intelectual leve, paralisia cerebral hemiparética à direita e hidrocefalia não hipertensiva, conforme laudos médicos de ID 210621467, dos autos de origem. Alega a imprescindibilidade de tratamento multidisciplinar contínuo e intensivo, com fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e método ABA, em elevada carga horária semanal, conforme prescrições médicas também juntadas na ação de origem.

Afirmou, ainda, que as cobranças de coparticipação, que superariam reiteradamente o valor da mensalidade do plano, fixada em R$ 380,23, apontando descontos mensais de coparticipação nos valores de R$ 572,22 (06/2025), R$ 767,05 (07/2025), R$ 950,22 (08/2025) e R$ 554,40 (09/2025), gerando o risco concreto de inviabilização da continuidade do tratamento em razão da onerosidade excessiva.

Ressalta-se que, como ocorre em relação aos tratamentos para portadores de TEA, a interrupção ou a descontinuidade das terapias pode acarretar agravamento do quadro e prejuízo funcional, comprometendo as habilidades do paciente.

Ademais, relatou o agravante que, em razão da cláusula de aplicada na integralidade dos procedimentos, e o alto valor das coparticipações está inviabilizando a manutenção do convênio.

O Superior Tribunal de Justiça já
pacificou o entendimento de que não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares,
desde que não inviabilize o acesso à saúde
.
[...] (STJ - AgInt no REsp: 2085472 MT 2023/0244579-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2023).

Assim, cobrança irrestrita da coparticipação, na forma estipulada contratualmente, mostra-se excessivamente onerosa, a ponto de comprometer efetivamente a continuidade do tratamento, circunstância que caracteriza, ao menos em sede de cognição sumária, fator restritivo severo de acesso aos serviços de saúde, vedado pela própria regulação setorial e pela legislação consumerista.

O perigo de dano é evidente, dada a gravidade do quadro clínico e o risco concreto de regressão no desenvolvimento cognitivo, social e comportamental da criança, caso as terapias sejam interrompidas por motivo econômico.

A cláusula de coparticipação, embora válida em abstrato, não pode ser aplicada de modo a inviabilizar o acesso do consumidor ao tratamento de saúde contínuo, prolongado e essencial.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem reconhecido a legitimidade da limitação da cobrança da coparticipação, fixando-a, provisoriamente, no patamar máximo de até duas vezes o valor da mensalidade contratada, como forma de preservar o equilíbrio da relação contratual e garantir a continuidade do tratamento, sem onerar excessivamente o consumidor vulnerável:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RECONHECIMENTO DE INAPLICABILIDADE DE COPARTICIPAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PLANO DE SAÚDE – CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
– TEA – [...] [...]. 3. Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado. 4. Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que, via de regra, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação. [...]”. (TJMT 10331440720218110041, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 14-12-2022, Quarta Câmara de Direito Privado, publicação em 23-1-2023).

O referido acórdão foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de agravo em recurso especial, tendo a Relatora, Ministra, Maria Isabel Gallotti, destacado a inadmissibilidade do Recurso Especial, de acordo com a Súmula 283/STF (ID 190168167 dos autos n. 10331440720218110041).

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento,
para reformar a decisão agravada para limitar a cobrança da coparticipação ao equivalente a duas vezes o valor da mensalidade contratada, até o deslinde final da ação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026